Tribunal: TJES
Processo: 5021635-76.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021635-76.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELSON LAUFF
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5021635-76.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ELSON LAUFF

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o pedido/benefício de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ELSON LAUFF
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, determinando a obrigação de fazer consistente na internação do requerente no Hospital Santa Rita de Cássia e realização de procedimento denominado “correlação histopatológica”, além da fixação de astreintes em caso de descumprimento da medida. O recorrente insurge-se contra os seguintes pontos da sentença:

a) redução das astreintes fixadas para o caso de descumprimento da decisão liminar para o total de R$ 5.000,00;

b) improcedência do pedido de condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega que o Estado descumpriu a decisão judicial que determinou sua internação para tratamento de câncer nos rins, ocasionando a majoração das astreintes por descumprimento, e que tal descumprimento perdurou por sete meses, justificando, segundo o recorrente, a fixação das astreintes em R$ 165.000,00, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

O pedido inicial e a decisão liminar concedida determinavam a imediata internação do autor no Hospital Santa Rita ou em outra unidade hospitalar adequada para tratamento oncológico e realização do procedimento denominado correlação histopatológica.

Todavia, observo que os laudos médicos anexados aos autos, datados de 25/08/2022 e 30/08/2022, indicam que o requerente necessitava de avaliação pelo serviço de oncologia, e não de internação hospitalar imediata. A consulta com o oncologista foi solicitada em 30/08/2022 e ocorreu em 15/09/2022, dentro de um prazo razoável.

Entretanto, verifica-se que, após a consulta inicial, houve uma demora considerável na efetivação do tratamento e na realização dos procedimentos subsequentes necessários ao correto atendimento do paciente.

No que tange às astreintes, é sabido que a multa diária tem natureza coercitiva, visando compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial.

Contudo, o juízo tem discricionariedade para reduzir ou adequar o valor das astreintes, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte beneficiada, bem como garantir que a penalidade seja proporcional ao descumprimento da obrigação.

No caso concreto, a fixação da multa em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando que houve descumprimento parcial da decisão, mas também que o Estado promoveu, ainda que tardiamente, o encaminhamento do paciente ao serviço de oncologia e demais especialidades.

Dessa forma, não se justifica a majoração das astreintes para R$ 165.000,00, como pleiteado pelo recorrente, sob risco de violação ao princípio da razoabilidade.

Em relação a indenização por danos morais, o Estado, ao retardar o cumprimento integral da decisão judicial, submeteu o recorrente a angústia e incerteza, especialmente por se tratar de paciente oncológico, para quem o fator tempo é determinante na eficácia do tratamento.

O tempo de espera prolongado, a insegurança quanto à continuidade do tratamento e o desgaste emocional suportado pelo recorrente extrapolam o mero aborrecimento e atingem sua dignidade, sendo cabível a compensação pelos danos morais sofridos.

Assim, é razoável a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, montante adequado à repercussão do dano, sem caracterizar enriquecimento indevido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para condenar o Estado ao pagamento de danos morais no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto ao valor das astreintes, por serem razoáveis ao caso concreto.

Sem custas e honorários tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)